Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-13.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA E REEXAME DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que mantém sentença de fixação de alimentos em 15% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos obrigatórios, e majora honorários advocatícios, sob alegação de omissão quanto à consideração de documentos mais recentes que indicariam remuneração superior e apta a influir no binômio necessidade–possibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar documentos em que a remuneração do réu seria superior ao que foi considerado, de modo a justificar a integração do julgado, com eventual efeito modificativo, em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm função integrativa e visam afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já analisada nem ao reexame do conjunto probatório, tampouco à adequação do resultado ao inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa o pedido de majoração do percentual de alimentos, examinou as alegações de necessidades ampliadas, de suposta discrepância entre renda e padrão de vida do réu e de insuficiência dos alimentos fixados, e concluiu pela adequação do patamar de 15% dos rendimentos brutos, à luz do binômio necessidade–possibilidade e da natureza rebus sic stantibus da obrigação alimentar.
5. A alegação de omissão quanto à remuneração do alimentante traduz mera discordância com a valoração do acervo fático probatório e com o resultado do julgamento, não configurando vício integrável; a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal mostra se inadequada e, se reiterada de forma manifestamente protelatória, pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o.